Tribunal: TJDFT
Processo: 0734541-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734541-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA AGRAVADO: ANDRE SIMOES VASSOLER DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA contra a decisão ID origem 229099875, integrada pela decisão ID origem 245366398, proferidas pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da Ação de Conhecimento n. 0711056-72.2023.8.07.0014, ajuizada por ANDRÉ SIMOES VASSOLER, ora agravado. No primeiro pronunciamento, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela requerida, nos termos a seguir: [...] No que tange ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela Ré, este deve ser indeferido. Embora a parte possa alegar insuficiência de recursos, os elementos constantes nos autos, incluindo a alegação de que a Ré é empresária e reside em condomínio de alto padrão, indicam a ausência da hipossuficiência financeira necessária à concessão do benefício, não trazendo a Ré elementos comprobatórios robustos em sentido contrário. Cumpre ressaltar que a mera declaração de pobreza não basta para a concessão da gratuidade quando existirem indícios de capacidade financeira, consoante entendimento jurisprudencial. [...] A requerida opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados na segunda decisão. Nas razões recursais, a agravante alega que o Juízo de 1o Grau não lhe oportunizou a comprovação de suas condições financeiras, em desrespeito ao art. 98, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Argumenta que a decisão carece de fundamentação, pois se limitou a citar processo anterior em que recolheu custas, sem avaliar sua situação econômica presente. Afirma haver cerceamento de defesa e risco de dano irreparável. Requer, assim, o conhecimento do recurso; a atribuição de efeito suspensivo, para suspender a exigibilidade das custas até o julgamento final deste Agravo; e, no mérito, o seu provimento para cassar a decisão impugnada ou, alternativamente, reformá-la, concedendo-lhe, desde logo, a gratuidade da justiça. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0711056-72.2023.8.07.0014, ajuizada pelo agravado, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela requerida, ora agravante, sob o fundamento de ausência de elementos probatórios suficientes à demonstração da hipossuficiência. A decisão foi mantida em sede de Embargos de Declaração. A agravante sustenta ausência de intimação para comprovação de sua condição econômica, o que configura cerceamento de defesa. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência no âmbito recursal. Embora a agravante tenha requerido a atribuição de efeito suspensivo, verifica-se que a providência efetivamente almejada corresponde à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional recursal, uma vez que a decisão recorrida não impôs o pagamento de custas, mas apenas indeferiu o benefício da gratuidade. Assim, à luz do princípio da fungibilidade, recebo o pleito como de tutela antecipada. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça com base em presunções extraídas dos autos, sem que a parte tenha sido previamente intimada para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica, conforme previsão do art. 98, § 2o, do CPC. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a intimação para apresentação de documentos comprobatórios é necessária quando a parte formula o pedido de gratuidade de justiça instruído apenas com a declaração de hipossuficiência, sem qualquer outro elemento mínimo que permita aferir, ainda que de forma sumária, a alegada incapacidade econômica. O col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, inclusive, já firmou entendimento de que a interpretação mais adequada do referido dispositivo impõe ao magistrado a obrigação de intimar a parte para complementar a documentação apresentada quando os elementos trazidos com o pedido de gratuidade deixam dúvida ou se mostram insuficientes para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS APRESENTADOS NO ATO DO REQUERIMENTO INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. 1. Ação monitória ajuizada em 19/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/03/2021 e concluso ao gabinete em 21/03/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a necessidade de intimação da pessoa jurídica, previamente ao indeferimento de gratuidade da justiça, quando os elementos apresentados na formulação do pedido são tidos pelo julgador como suficientes para evidenciar a falta dos respectivos pressupostos legais. 3. É importante diferenciar as hipóteses em que o julgador entende serem suficientes os elementos trazidos aos autos para indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça, daquelas em que os elementos apresentados pelo requerente deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos respectivos pressupostos. 4. A melhor interpretação do § 2o do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.001.930/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 10/3/2023.) (Grifo nosso). Nessa linha, como a simples declaração de pobreza não é absoluta, podendo ser afastada diante de elementos objetivos, deve ser oportunizado o contraditório à parte requerente. Assim, o indeferimento imediato da gratuidade da justiça, sem intimação prévia da parte para comprovação de alegada hipossuficiência, configura cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal. No caso em exame, verifica-se que a decisão recorrida se limitou a considerar a declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, concluindo, a partir dela, pela ausência do requisito econômico necessário à concessão do benefício. Nessas circunstâncias, era imprescindível a prévia intimação para complementação documental. Dessa forma, ao que tudo indica, houve violação ao contraditório e ao devido processo legal. Diante desse panorama, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo da demora, também se encontra presente. Embora a decisão recorrida não tenha imposto, de imediato, o recolhimento de custas/despesas processuais, tal exigência pode vir a ser feita no curso da instrução, condicionando a prática de atos defensivos pela agravante. Nessa hipótese, haveria evidente risco de cerceamento de defesa, o que caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para conceder, em caráter provisório, o benefício da gratuidade da justiça à agravante, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator